Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA VANTAGEM INDEVIDA OFERECIDA E A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição se a sentença condenatória está lastreada em farto conjunto probatório, este produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Tem-se como corrupção ativa a conduta do particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, com fins a determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
3. Os depoimentos de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade, sendo aptos a confirmar a prática delitiva, em especial, quando corroborados por outras provas e ante a ausência de elemento desabonador quanto aos relatos por eles prestados.
4. Se a pena corporal é igual a 4 (quatro) anos de reclusão e trata-se de réu primário, correto o estabelecimento do regime inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5.Recurso conhecido e desprovido.